Tribunal: STF
Processo: RE 885597
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Conversão do padrão monetário. URV. Recomposição de 11,98%. 3. Magistratura e Ministério Público. Limitação temporal. Período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Precedente: ADI 1.797. Entendimento não superado nos julgamentos das ADI-MC 2.321 e 2.323. Precedentes. 4. Embargos à execução. Formação da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.